Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740025-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64306141), interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a r. decisão interlocutória (ID 206455719) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0731888-34.2024.8.07.0001) movida em face de JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos, in verbis: Trata-se ação de conhecimento, como pedido de concessão de tutela de urgência, na qual são partes as pessoas acima qualificadas. Em síntese, a parte autora afirma que é instituição de ensino à distância e que tomou conhecimento de que o réu comercializa indevidamente, via whatsapp, os materiais disponibilizados em sua plataforma. Requer, em antecipação de tutela: a) que se proceda a imediata interrupção da divulgação, disponibilização e comercialização de conteúdo da parte autora; b) a expedição de oficio à companhia telefônica VIVO SA para que promova o bloqueio da linha telefônica de n. +55 (81) 98296-2440; c) expedição de ofício a NU PAGAMENTOS S/A para apresentar o histórico de transações da conta vinculada, suspender a conta e bloquear os valores auferidos ilegalmente, bem como fornecer dados cadastrais relacionados ao PIX 81 98296-2440; d) a expedição de ofício à META PLATAFORMS, INC, para promover bloqueio e suspensão da conta de whatsapp vinculada ao número telefônico +55 (81) 98296-2440. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Em juízo sumário de cognição, verifico a existência de indícios de fraude eletrônica (uso não autorizado de material de propriedade da autora) com risco de danos à autora e aos consumidores, de maneira que possível atender em parte os pedidos de antecipação de tutela, no que se refere à obrigar a parte ré a se abster de disponibilizar ou comercializar os produtos da parte autora. Quanto aos pedidos de obstrução de acesso do autor ao seu número de telefone e whatsapp, não há possibilidade de deferimento, ante a falta de razoabilidade, uma vez que não são utilizados apenas para comercializam conteúdo criado pela parte autora. Igualmente, não é possível, também, a suspensão das contas do réu no NU PAGAMENTOS SA. já que podem ter outras finalidades que não o simples recebimento de valores com a comercialização dos cursos da autora, a não ser que se comprove que foi aberta com essa exclusiva finalidade, ou seja, de receber pagamentos pelos cursos da autora. Por fim, não entendo possível a apresentação do histórico de transações, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira genérica e a princípio afronta a garantia constitucional do sigilo bancário, cujo afastamento, nos termos do artigo 5o, XII, CF/1988 e artigos 1o, §4o; 6o e 7o da Lei Complementar 105/2001, somente tem cabimento para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, apontando-se como desproporcional a sua mitigação para a tutela pleiteada neste âmbito cível, sobretudo em sede de cognição sumária. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos de propriedade da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, determino à Secretaria a consulta ao sistema SNIPER para verificação do endereço e relacionamentos da parte ré, a fim de possibilitar que a parte autora promova sua citação. Após a indicação dos dados: 1) intime-se a parte autora a promover a citação e intimação da parte ré. 2) atendido, cite-se e intime-se a parte ré, com as advertências legais, para cumprir a tutela de urgência e apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Sustenta que, não obstante o reconhecimento do ato ilícito e da necessidade de repressão da sua prática, o d. Juízo a quo indeferiu os pedidos aptos a interromper a conduta do agravado. Prossegue afirmando que tem empenhado esforços para combater a pirataria, com apoio do Judiciário, e a forma mais eficaz tem sido por meio do bloqueio e interrupção dos meios utilizado para a prática do ilícito. Assim, entende pela necessidade de expedição dos ofícios à VIVO S/A, à META PLATFORMS INC. e ao NU PAGAMENTOS S/A com vistas a combater a violação dos seus direitos autorais, demonstrada por meio das atas notariais acostadas aos autos. Assegura que se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, qual seja, garantir o respeito aos direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pela agravada. Por fim, pede a concessão da tutela antecipada recursal, porquanto presentes os requisitos autorizadores para tanto, para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos formulados, determinando: 1) a expedição de ofício à VIVO S.A. com endereço de e-mail ordens.sigilo.br@telefonica.com e sede na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, para que proceda, e comprove nos autos no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, com o bloqueio da linha telefônica +55 (81) 98296-2440 visto que utilizada para práticas ilícitas; 2) expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicilio nacional eletrônico, no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, enquanto responsável pelo responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda, e comprove nos autos, com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (81) 98296-2440, que está sendo utilizada para prática de contrafação; 3) expedição de ofício ao NuBank (NU PAGAMENTOS S/A), endereço eletrônico jud.ops@nubank.com.br e sede na Rua Capote Valente, 39, Pinheiros/SP, CEP 05409-000, e comprove nos autos no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX +55 (81) 98296-2440, de titularidade do réu: i. suspender a conta bancária, para impedir que a parte Agravada continue a receber pagamentos pela venda ilegal; SIG quadra 4, Bloco B, Sala 2, Ed. Capital Financial Center - Brasília/DF - CEP 70.610-420 www.estrelaneto.com.br - contato@estrelaneto.com.br ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela parte Agravada, a fim de garantir o recebimento pela parte Agravante da indenização que lhe é devida. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso concreto, analisando os fundamentos do pedido e os autos da ação principal, tem-se que, por ora, a decisão agravada merece ser mantida, porquanto não preenchidos satisfatoriamente os requisitos para a obtenção da tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrente. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. Desse modo, em que pese a discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas, visando proteger os direitos autorais sobre material didático do agravante, entendo que, aparentemente, as medidas mais prementes a serem adotadas no caso em exame já foram devidamente acolhidas pelo d. Juízo de origem. Como bem ressaltado na r. decisão agravada, os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois as provas produzidas não são suficientes para demonstrar a necessidade, nesta fase processual, de expedição imediata de ofícios às empresas VIVO S.A, META PLATFORMS, INC. e NU PAGAMENTOS S/A, porquanto não se sabe se são utilizados exclusivamente para divulgação e recebimento de valores ilícitos. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator